Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRECEDENTES COLACIONADOS NO RECURSO QUE EMBASAM AS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. ENTENDIMENTO DIVERSO DO COLEGIADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Os julgados colacionados no recurso, embasando a tese do recorrente, no sentido de que a ausência de entrega dos entorpecentes caracteriza, no máximo, ato preparatório impunível, é diversa da hipótese dos autos. Outrossim, restou expressamente consignado no acórdão embargado, entendimento diverso, no sentido de que, apesar da ausência de entrega e posse dos entorpecentes pelo réu, as tratativas, devidamente comprovadas, levaram à consumação do delito de tráfico.
3. O acórdão embargado examinou a matéria e decidiu de forma fundamentada, inexistindo o vício de omissão apontado, motivo pelo qual a rejeição dos presentes embargos de declaração é medida que se impõe.
4. Embargos de declaração desprovidos.